Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006652-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), IVELACIO RIGODANZO - CPF: 288.328.841-00 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É competente a Justiça Estadual para julgar e processar liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, quando proposta, apenas, em face do Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento aviado por
Ivelacio Rigodanzo
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva de Ação Civil Pública, promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, que declinou a competência para a Subseção da Justiça Federal com competência de âmbito federal sobre a comarca de Canarana.

Nas suas razões, o agravante sustenta que trata a hipótese dos autos de liquidação individual provisória, que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514 -1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Aduz, ainda, que optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista que tem foro na Justiça Comum Estadual, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar de efeito suspensivo foi deferida (Id 37223492).

Foi apresentada contrarrazões no Id 51380985, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Compulsando os autos, verifica-se que o
agravante propôs Liquidação de Sentença, apresentando suas Cédulas Rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial no 1.319.232-DF.

O magistrado
a quo
, por sua vez, por entender ser incompetente, determinou o envio dos autos para a Justiça Federal com competência na cidade de Canarana.

Pois bem.

O caso é de provimento do recurso, tendo em vista que o fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo parente o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1
– CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I –

RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA POR ORA -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O

BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO

DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
-

DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP -

SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO- LIQUIDAÇÃO

– POSSIBILIDADE – ART. 512 DO CPC -

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – FASE PROCESSUAL EM QUE NÃO OCORRERÁ LEVANTAMENTO DE VALORES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE INTERESSE

-

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não concedido efeito suspensivo no Resp 1.319.232-DF, é possível o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, uma vez que, segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1

ter condenado solidariamente o Banco do Brasil,

a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme

Súmula 508 do STF.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

A Liquidação de Sentença pode ser realizada ainda na pendência de Recurso (art. 512 do CPC/2015).

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).”
(N.U 1012266-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL
. Cumprimento de sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1. Devedores solidários. Possibilidade de escolha de um dos devedores, o que afasta o pedido de chamamento ao processo.
Tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi movido contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento do feito
. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”
(TJ/RS - Agravo Interno, No 70084112655, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 19-06-2020) (destaquei)

Com tais considerações,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento e processamento do feito principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020